Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702794-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZA RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Considerando o erro no cadastramento do patrono da agravada, defiro o pedido de ID 56622281 e restituo o prazo para apresentação das contrarrazões. Oportunamente, desentranhe-se o documento de ID 56396892 por se tratar de resposta apresentada por advogado estranho aos autos. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 16:47:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador